Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GENARIO EUGENIO PEREIRA - CPF: 155.638.711-34 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO, HERDEIROS OU SUCESSORES DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que o inventariante representa o espólio em juízo, enquanto não efetuada a partilha. Todavia, se não aberto o inventário, todos os herdeiros deverão ser citados. Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece que é incumbência do autor fornecer o endereço para citação dos réus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Banco Volkswagen S.A.
contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
Genário Eugênio Pereira
, em que o juízo
a quo
indeferiu o requerimento de inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a instituição financeira regularizar a sucessão processual do requerido, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

O agravante defende que o art. 313, §2o, inciso I, do CPC, dispõe que o Juiz, ao tomar conhecimento da morte da parte, determinará a suspensão do processo para que a outra parte promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou se for o caso dos herdeiros.

Argumenta que o art. 779, II, do CPC, permite, ainda, que a ação seja promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, nas hipóteses em que houve abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido, razão pela qual pugna pela suspensão da decisão agravada.

A liminar foi deferida, para que os herdeiros apontados pelo agravante na petição sob ID. 25112573 dos autos originários, sejam citados para integrarem a lide (ID. 30174997).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 42738477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra a decisão do magistrado de piso que, mesmo após a juntada da certidão de óbito do devedor, bem como a indicação dos herdeiros, seguido dos respectivos endereços, para a devida citação, indeferiu o pedido do autor, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual.

Segundo alega o agravante,
o art. 313, §2o, inciso I, do CPC, dispõe que o Juiz, ao tomar conhecimento da morte da parte, determinará a suspensão do processo para que a outra parte promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou se for o caso dos herdeiros, e que, além disso, o art. 779, II, do CPC, permite que a ação seja promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, nas hipóteses em que não houve abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido.

Pois bem.

A matéria de fundo no presente Agravo se reporta à possibilidade ou não do prosseguimento da execução em face do cônjuge e demais herdeiros do devedor falecido, Genário Eugênio Pereira, sem a imprescindibilidade de abertura de inventário.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente notificou o espólio de Genario Eugenio Pereira na pessoa de sua viúva Teka Maria Alves Pereira, no entanto, ajuizou a ação de busca e apreensão contra o falecido, razão pela qual o magistrado determinou a regularização da sucessão processual do requerido, de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas a identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo da demanda.

Em cumprimento à aludida determinação, o ora agravante colacionou aos autos a certidão de óbito do devedor, indicando o nome dos herdeiros, seguido dos respectivos endereços, para a devida citação, contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido do exequente, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual.

Nesse toar, não vislumbro nenhum empecilho para o trâmite regular da ação de busca e apreensão, porquanto o nome de todos os herdeiros foram informados pelo requerente, inclusive CPF e endereço, cabendo à eles nomear um responsável pelo pagamento dos valores, por meio de declarações com firma reconhecida a serem juntadas aos autos.

Não se mostra razoável exigir do requerente a juntada de declarações dos herdeiros, com firma reconhecida, porquanto iria na contramão da celeridade e duração razoável do processo, não havendo, também, razão plausível para se exigir abertura de inventário, com a habilitação dos herdeiros nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam em juízo, independentemente de nomeação de inventariante,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1541952/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

Assim, verificada a ausência de abertura do inventário, cabível a citação dos herdeiros que devem ser identificados e qualificados pelo credor, como de fato ocorreu.

Diante dessas ponderações, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar a continuidade do feito, com a citação dos herdeiros para integrar a lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020